Tribunal: TJMT
Processo: 1012751-52.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012751-52.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 628.319.504-06 (RECORRENTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.695.227/0001-93 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 628.319.504-06 (RECORRIDO), ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.695.227/0001-93 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012751-52.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

Recorrido(s):

Juiz Relator:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – NEGATIVAÇÃO – NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – RESTRIÇÃO MANTIDA APÓS A QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 188, I, do Código Civil.

Contudo, a manutenção se mostra indevida, tendo em vista a comprovação de formalização de acordo e quitação da primeira parcela pela parte Reclamante, onde a restrição em seu nome permaneceu por mais de 05 dias.

O ato perpetrado pela ré não se coaduna com aqueles previstos no artigo 188, do Código Civil, portanto, não há que se falar em exercício regular de direito, sendo que a manutenção tipifica o ato ilícito, por ser indevida, e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Não cabe ao consumidor suportar a restrição ao crédito em razão da morosidade da Ré em efetuar a baixa da restrição, portanto, resta configurado o dano moral pelo simples fato da manutenção, dispensando-se comprovação da extensão do dano.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 é irrisório e deve ser majorado para R$ 6.000,00, considerando o valor total das NOVE negativações, que atinge a soma de R$ 319,54, sendo apontamentos únicos.

Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte ré conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos aqui litigados, e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir da citação –
30.09.2019
– visto que se trata de relação contratual.
”

A parte Recorrente RAIMUNDO, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

A parte Recorrente ELETROPAULO, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ou minorar o valor dos danos morais. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou minoração dos danos morais.

As partes nas contrarrazões refutaram
in totum
os argumentos carreados nos recursos e requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos, verifica-se que o nome da parte Reclamante permaneceu inscrito em SERASA, indevidamente, visto que os débitos foram alvo de acordo, em que o consumidor efetuou o pagamento da primeira parcela em 07/05/2019, sendo que os apontamentos ainda permaneciam presentes em consultas realizadas nos dias 11/09/2019 e 27/09/2019.

A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 188, I, do Código Civil.

Contudo, a manutenção, por si só, justifica o dano moral
in re ipsa
, puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”
, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida da inscrição.

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da manutenção indevida da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
impende ser majorado, posto que fora fixado em dissonância com os valores que esta Turma Recursal Única tem concedido para o caso.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta as NOVE manutenções indevidas das anotações, que perduraram por meses, estas que somam o montante de R$ 319,54 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo apontamentos únicos.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ELETROPAULO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente RAIMUNDO
para majorar o valor dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ELETROPAULO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020